Tribunal: TJDFT
Processo: 0720157-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTIGA. CONDENAÇÕES POSTERIORES. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.
2. Ainda que a questão debatida não tenha sido ventilada nas razões de apelação, em se tratando de tema que cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, cabe aprecia-la em sede de embargos de declaração.
2. Ainda que a condenação seja antiga, ela deve ser considerada para fins de reconhecimento dos maus antecedentes se se tratar de crime dotado de gravidade e, além disso, for constatado que o réu continuou a delinquir, ostentando uma outra condenação que, inclusive, serviu de fundamento para o reconhecimento da agravante da reincidência denotando trata-se de pessoa que tem no crime seu meio de vida.
3. Embargos de declaração rejeitados.